Tribunal: TJDFT
Processo: 0746270-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/1990. PROVA DA DESTINAÇÃO RESIDENCIAL. NECESSIDADE DE REABERTURA DA FASE PROBATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora incidente sobre imóvel que os recorrentes afirmam ter natureza residencial.
2. Os recorrentes alegam que não tiveram oportunidade de produzir provas destinadas a demonstrar que o imóvel penhorado possui destinação residencial e, por essa razão, impenhorável nos termos da Lei n. 8.009/1990.
3. Sustentam que o documento considerado pelo juízo de origem indica endereço diverso, mas não autoriza afastar, sem o devido contraditório, a proteção legal conferida ao bem de família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Está em discussão se os recorrentes têm direito à reabertura da oportunidade probatória para demonstrar a impenhorabilidade do imóvel constrito com fundamento na Lei 8.009/1990.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei 8.009/1990 estabelece, no art. 1o, que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responde por dívidas de qualquer natureza, salvo exceções legais. A proteção legal depende da comprovação de que o bem é utilizado como residência do executado.
6. O ônus de demonstrar a destinação residencial e o caráter de bem de família recai sobre o devedor. O exercício desse direito exige que o juízo oportunize a produção de provas pertinentes.
7. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora com base em documento que sugeria endereço diverso dos recorrentes, sem permitir que apresentassem provas em contrário.
8. A falta de instrução adequada compromete a formação do convencimento do juiz e gera risco de alienação do imóvel, com prejuízo irreversível caso o bem seja arrematado por terceiro de boa-fé.
9. A reabertura da fase probatória para comprovação da destinação residencial do imóvel é necessária para assegurar o pleno contraditório e evitar a inutilidade de eventual reforma futura.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. A impenhorabilidade do bem de família exige prova da destinação residencial, cabendo ao devedor demonstrá-la.
2. O juízo deve oportunizar a produção de provas quando os elementos constantes dos autos não forem suficientes para afastar a proteção conferida pela Lei 8.009/1990."
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.009/1990, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.